Tribunal: TJMT
Processo: 1039422-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039422-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO BENEDITO ANTUNES - CPF: 871.209.411-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1039422-47.2021.8.11.0001.

Recorrente:
BANCO BMG S.A.

Recorrido:
MARCIO BENEDITO ANTUNES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 20/06/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA
– TRANSAÇÕES NÃO EFETUADAS PELO CONSUMIDOR – DOCUMENTO EMITIDO PELO RECLAMADO INDICA FRAUDE –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO TOTAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS –
REEMBOLSO PARCIAL JÁ REALIZADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MATERIAL –
DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO,
COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138180794, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
) a partir do arbitramento.

Ainda, a título de
dano material
, condenou o reclamado a devolver ao reclamante o valor de
R$ 9.540,96 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), em dobro
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir da citação.

Por fim, declarou que a empresa reclamada/condenada não poderá deduzir o valor fixado no imposto de renda, uma vez que se trata de condenação por ato ilícito.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Validade do negócio jurídico - Comprovação da contratação do crédito consignado;

2)

Inexistência de indícios de estelionato, fraude ou erro na contratação do cartão;

3)

Necessidade de comprovação de má-fé para restituir em dobro;

4)

Devolução parcial já realizada;

5)

Inexistência de danos morais;

6)

Redução do
quantum
indenizatório;

7)

A incidência dos juros de mora – Data da citação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta no id. 138180759, o reclamante

afirma que
solicitou do banco toda a documentação pertinente a seus serviços usufruídos
e quando o banco enviou as faturas

percebeu que constava

algumas operações
da qual não reconhecia.

Nesse contexto,
a controversa da lide concerne na suposta fraude das movimentações contestadas pela parte autora, administrativamente.

A parte autora afirma na petição inicial, que entrou em contato com o banco demandado contestando algumas movimentações (nos valores de R$ 717,04, R$ 354,82, R$ 310,00, R$ 2.126,22, R$ 221,00, R$ 439,00, R$ 5.235,28 e R$ 137,60 –
totalizando R$ 9.540,96
).

Aduz que, em resposta à contestação, a empresa bancária informou a conclusão da análise dos débitos e entendeu que as operações ocorreram mediante fraude.

Alega que lhe solicitaram os dados bancários para proceder com a devolução da quantia, a fim de compensar o prejuízo do autor, porém o ressarcimento não aconteceu. Ao entrar em contato com a ouvidoria do reclamado para uma solução amigável, sob protocolo no 213175292, lhe foi prometida novamente a devolução dos valores, o que não aconteceu.

Desse modo, cabia à parte ré a comprovação de que as movimentações ocorreram de maneira regular e que não houve fraude nas operações.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Inclusive, consoante id. 138180764, observa-se que a fatura emitida pelo próprio banco (e não contestada em momento oportuno) atesta a realização de fraude nas operações.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe
: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importante frisar que
a Súmula 479 do STJ dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso,
os danos
morais
restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
decorrente das cobranças indevidas efetuadas nas faturas do cartão de crédito do autor, referentes às transações não realizadas pelo consumidor, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao reclamado, porém, não obteve êxito total
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS - COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - OMISSÃO DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO BANCO RECORRIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Na hipótese de ter havido fraude, já que os documentos da parte reclamante foram furtados, era dever da instituição bancária realizar o imediato bloqueio do cartão.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida, bem como deve ser declarada a inexistência dos valores cobrados no cartão de crédito das compras efetuadas por terceiros.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1002483-12.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em relação aos danos materiais, apesar da parte autora fazer jus à indenização pelo prejuízo material suportado, há ponderações que devem ser feitas.

Isso porque, as faturas constantes no id. 138180764 atestam que já foram parcialmente ressarcidos os danos materiais suportados pelo autor, uma vez que houve abatimento no saldo da fatura do mês 10/2020.

Em análise dos documentos, percebe-se que o valor total da fatura de 10/2020 era de R$ 8.015,58 e o banco demandado promoveu o crédito de R$ 9.403,36, restando ressarcir o valor de R$ 1.387,78. Em atenção à fatura do mês 11/2020, houve um aumento do valor a ser ressarcido ao demandante, posto que houve a “devolução da tarifa saque retroativo”, no valor de R$ 137,60.

Desse modo, a quantia de crédito não comprovadamente restituída é de
R$ 1.525,38 (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)
.

Por consequência, merece a redução do
quantum
indenizatório dos
danos materiais
para o valor de
R$ 3.050,76 (três mil e cinquenta reais e setenta e seis centavos),
já na forma dobrada
,
a título de
repetição do indébito,
considerando

o estorno parcial efetuado de forma administrativa
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório dos
danos materiais
para o valor de
R$ 3.050,76 (três mil e cinquenta reais e setenta e seis centavos)

a título de
repetição do indébito
,
já na forma dobrada
.

Ainda,
determino que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024